Tribunal: TJMT
Processo: 1028527-58.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028527-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GEISIANE DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 043.254.921-86 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - ME - CNPJ: 03.231.342/0001-00 (RECORRIDO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028527-58.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Geisiane de Arruda Campos

Recorrido(s):

Sebastiana Alves Ribeiro –ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao Autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e neste caso o Autor não logrou êxito em comprovar que houve cobrança vexatória capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Cumpre registrar primeiramente que a parte autora reconhece a inadimplência com a requerida. Ainda, em que pese a autora sustentar que está sofrendo cobrança vexatória e ameaças, inclusive à sua família, não comprovou nos autos as suas alegações. Realizada audiência de instrução e julgamento, a parte autora não produziu nenhuma prova de suas alegações, fato esse reconhecido em alegações finais ao afirmar que a autora não possui testemunhas acerca dos fatos alegados. A produção de provas é de fácil produção, uma vez que a autora alega que o Sr. Milton estaria afirmando para os moradores da gleba que a mesma é “caloteira”, todavia, conforme mencionado, não comprovou suas alegações.
Por cuidar a espécie de responsabilidade civil aquiliana, sob o enfoque subjetivo, condiciona-se à comprovação da conduta ilícita do agente, sendo que o ônus processual de demonstração dos mencionados requisitos recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.”.

3. Em que pese as alegações da Autora que houve a cobrança vexatória de dívida, inexiste nos autos qualquer evidência dos fatos na forma narrada na inicial, bem como na realização da audiência de instrução e julgamento não houve a oitiva de testemunhas que corroborem as alegações da autora,portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

4. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021